Tribunal: STF
Processo: SS 3708
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Inativo. Magistério Estadual. 
   Equiparação. Reclassificação. Suspensão de segurança deferida. 
   Agravo regimental improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 
   3º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. Não se admite, antes do 
   trânsito em julgado, execução de decisões concessivas de segurança 
   que impliquem reclassificação, equiparação, concessão de aumento, 
   extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor 
   público.